Tribunal: TJSP
Processo: 2031168-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
SERASA "LIMPA NOME"
– Ação de declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para imediata remoção de débito prescrito de plataforma de negociação, sem publicidade – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência dos arts. 335 do CC e 300 do CPC:

– Ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, necessários à

Ementa:
SERASA "LIMPA NOME"
– Ação de declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para imediata remoção de débito prescrito de plataforma de negociação, sem publicidade – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência dos arts. 335 do CC e 300 do CPC:

– Ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, necessários à concessão da tutela de urgência, como exige o art. 300 do CPC, indefere-se o pedido de tutela de urgência para imediata remoção de débito prescrito de plataforma de negociação, sem publicidade – Serasa "Limpa Nome", requerida em ação declaratória c.c. indenizatória.

RECURSO PROVIDO.